Tribunal: TJPA
Processo: 0807553-87.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807553-87.2022.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCIVALDO SANTOS MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DA ACUSAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. PROVAS SUFICIENTES. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO RATIFICADO EM JUÍZO E ISOLADO NOS AUTOS. TESTEMUNHAS QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ...ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida entre os dias __________ a ___________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0807553-87.2022.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: FRANCIVALDO SANTOS MAGALHÃES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face da sentença prolatada dia 05.10.2023 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa que
o absolveu do crime de importunação sexual, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O apelado foi denunciado pelo Ministério Público Estadual em 26.10.2022 (id 16883610). No dia 11.12.2022, o Juízo
a quo
decidiu pelo seu recebimento (id 16883620), tendo o processo tramitado regularmente até que sobreveio sentença absolutória (id 16883697).

Diante da absolvição, o
dominus litis
interpôs o presente Apelo (id 16883699) pugnando pela reforma do julgado para que seja condenado pelo crime de importunação sexual (id 16883704).

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência do Apelo (id 16883706).

Distribuídos por sorteio, os autos vieram-me conclusos dia 10.11.2023 e seguiram à Procuradoria de Justiça que, no dia 29.11.2023 manifestou-se pelo seu provimento (id 17201156) por entender suficientes as provas constantes nos autos.

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso de Apelação porque atendidos os seus requisitos e pressupostos de admissibilidade.

Da reforma do julgado - provas suficientes

Em suas razões recursais afirma que há provas de autoria e materialidade delitiva consolidados nas provas documentais e testemunhais coletadas durante a instrução processual, em especial o testemunho da vítima que forneceu detalhes da conduta maliciosa e criminosa do apelado.

Contudo, não assiste razão à acusação. Explico.

A denúncia narra que no dia 12.10.2022, por volta de 10h15min, a vítima, Trindade Barral Furtado, estava sentada no

assento próximo à entrada e saída de passageiros quando o apelado (cobrador da van) ficou à sua frente e colocou o braço direito na sua cadeira. Conforme o balanço do veículo, o apelado descia sua mão sorrateiramente em direção aos seios da vítima. Em dado momento encostou, pegou e apertou um de seus seios, além de colocar a mão por baixo de sua blusa, momento em que gritou “TU É TARADO É?” alarmando todos da van. Em seguida a vítima trocou de lugar com outra passageira.

Ao descer do veículo próximo à Romanel, chorando e muito abalado, foi assistida por um policial militar que acionou a polícia local e a van foi interceptada. O apelado negou os fatos e afirmou que ocorreu um mal-entendido e que encostou na vítima por conta do movimento do veículo durante a viagem.

A denúncia estava munida com os autos de Inquérito Policial, do qual constam o Boletim de Ocorrência Policial e os depoimentos da vítima, dos policiais que fizeram a interceptação da van, do motorista da van e do apelado (id 16883579).

Durante a instrução processual, a vítima não foi encontrada no endereço informado (id 16883659) e, em audiência de

instrução e julgamento, o Ministério Público desistiu de sua oitiva (id 16883689), deste modo seu depoimento em sede policial não foi ratificado em Juízo.

As testemunhas policiais não presenciaram os fatos, limitando-se a relatar apenas o que ouviram e o mais interessante é que o fato ocorreu no interior de um coletivo onde tinham vários passageiros, entretanto, nos autos não consta nenhum depoimento de nenhum passageiro para corroborar o depoimento da vítima, impossibilitando assim a formação de convicção do juízo de primeira instância que assim consignou em sua decisão:

Com efeito, não há como proferir uma sentença condenatória diante da falta de outros dados probatórios colhidos sob o crivo do contraditório que corroborem os elementos informativos do inquérito policial.

A razão é simples. A vítima TINDADE BARRAL FURTADO que poderia esclarecer o modus operandi do réu, a dinâmica dos fatos, as circunstâncias do fato etc., não foi ouvida em juízo. Daí que seu depoimento prestado em sede judicial não foi ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. O testemunho dos policiais que atenderam a ocorrência e na oportunidade ouviram a vítima não revela maiores detalhes sobre os fatos, sendo insuficiente para embasar um decreto de condenação, máxime quando há um conflito de narrativas, já que o réu apresenta versão oposta à vítima segundo a qual o contato foi sem cunho sexual e por acidente, descuido e apenas uma vez. Daí que a controvérsia não pode ser dirimida a contento em razão da ausência de depoimento da vítima.

Sendo assim, o quadro fático-probatório é frágil e deixa dúvidas sobre o envolvimento do acusado no cometimento do delito, razão pela qual entendo que os elementos de informação não foram devidamente confirmados em juízo, devendo se sobrepor ao jus puniendi estatal o estado de liberdade, a presunção de inocência e o princípio in dubio pro reo, razão pela qual é rigor a absolvição dos acusados, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em seu parecer ministerial, a Procuradoria de Justiça afirma “
infere-se que apesar da vítima não ter sido ouvida em juízo, as provas colhidas nos autos do processo estão em consonância com seu depoimento em sede inquisitorial, cujo relevo na espécie é incontestável”
, entretanto, não demonstra quais seriam essas provas capazes de sustentar uma condenação.

Desta feita, correta a sentença, haja vista a inexistência de elementos suficientes para corroborar um édito condenatório, razão pela qual rejeito o pleito de reforma do julgado.

Diante de todo o exposto, VOTO pelo
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO

DO APELO,
mantendo-se a sentença incólume em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024